Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF).

2. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.

3. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar a possibilidade de anulação do ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo operado pelo apelante com relação aos enunciados e respostas das questões de no 44 e 54. Sustenta o apelante que a resposta ao recurso careceu de fundamentação e motivação, não explanando acerca de sua impugnação recursal. 3.1. É certo que a resposta ao recurso realmente não rebateu ou esclareceu acerca dos argumentos defendidos pelo apelante em seus recursos administrativos (ID 58266290, 58266289, e 58266288). Todavia, havia previsão editalícia de que apenas os recursos deferidos teriam suas respostas divulgadas, em manifesto respeito a vinculação ao edital.

4. Esta previsão editalícia poderia ter sido impugnada pelo apelante. 4.1. Em sede de contestação, a banca examinadora afirmou que todos os recursos foram analisados, de modo que os recursos indeferidos não tiveram sua fundamentação exposta por conta da previsão do edital, mas juntou na peça contestatória a fundamentação para a manutenção dos gabaritos das questões, não incorrendo em ilegalidade.

5. Recurso conhecido e não provido.